Tribunal: STF
Processo: Rcl 62565
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo 10718-74.2021.5.15.0132, para garantir a observância da Súmula Vinculante 43. 



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “Extrai-se a presente RECLAMAÇÃO dos autos originários de nº 0010718- 74.2021.5.15.0132, movido por ELAINE APARECIDA DE SOUZA, contra o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, que tramitou perante a 5ª Vara do Trabalho da comarca de São José dos Campos/SP.



    Trata-se de reclamação trabalhista em que a parte recorrida, ocupante do emprego público de Agente Comunitário de Saúde, regida pelas normas da Consolidação das Leis Trabalhistas, requer seu enquadramento em plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 3186/86, aplicável, desde 1992, tão somente aos servidores estatutários.



     [...]



    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado, reforçando que o recorrido não foi aprovado para o cargo administrativo de Agente Comunitário previsto no Anexo I da LM nº 3186/86, logo, não faz jus ao plano de carreira previsto em tal legislação.



    O TRT da 15ª Região, contudo, reverteu a decisão, dando provimento ao recurso da reclamante, para deferir-lhe as diferenças salariais referentes às promoções previstas na LM nº 3.186/86.



    Não se conformando com o v. acórdão, o Município apresentou Recurso de Revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município a aplicar plano de carreira diverso ao recorrente afrontou diretamente o artigo 37, II da Constituição Federal, bem como o disposto na Súmula Vinculante nº 43: ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’.



    Tendo sido negado seguimento ao Recurso de Revista do Município pelo C. TST, foi apresentado o competente recurso de Agravo de Instrumento pela Municipalidade, que, por sua vez, teve negado seu seguimento através de Decisão Monocrática no TST.



    Contra a referida Decisão Monocrática no TST, foi apresentado recurso de Agravo Interno pela Municipalidade.



    Sobreveio, então, o v. acórdão oriundo da Oitava Turma Julgadora do C. TST, a qual, com efeito, negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista do Município, mantendo-se a condenação do Município de São José dos Campos.



    Todavia, o supracitado acórdão do TST desrespeita a autoridade deste E. STF consubstanciada na Súmula Vinculante nº 43, como se passa a expor.



    [...]



    Assim sendo, não é preciso muito esforço para se perceber que o entendimento adotado pela Justiça do Trabalho afrontou diretamente o disposto nas supracitadas Súmulas Vinculantes 37 e 43 do C. STF, ao entender que a parte autora da ação originária faz jus às progressões horizontais por antiguidade previstas na Lei Municipal nº 3.186/1986. 



    Isso porque, ao permitir que a parte recorrida enquadre-se no plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 3.186/86, mesmo que ela não tenha sido aprovada para o cargo de Agente Comunitário, previsto no Anexo I da referida lei, está-se, por vias transversas, violando-se a regra do concurso público, prevista no art. 37, II da CF/88, e concretizando-se um provimento derivado vertical ilícito da parte reclamada em função pública pertencente a carreira distinta. 



    Como é sabido, a ascensão ou transposição é inconstitucional, vez que incompatível com a regra do concurso público e rechaçada veementemente pelo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43, vejamos:



    [...]



    Ora, no presente caso, a parte reclamada foi aprovada no concurso especificamente destinado ao provimento do emprego público de Agente Comunitário de Saúde, razão pela qual a alteração de seu registro funcional equiparando-a a cargo diverso daquele em que foi aprovada não encontra amparo em qualquer fundamento, caracterizando-se como indevida ascensão funcional, nos termos acima destacados.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Conforme relatado, o Município reclamante alega ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 43, a seguir transcrito:



    “SV 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Exposto o paradigma, passo à análise do caso concreto. 



    O ato impugnado guarda o seguinte teor:



    “Esta relatora negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista do reclamado, ante a inobservância dos pressupostos do art. 896, § 1.º-A, I, da CLT.



    O reclamado insiste na admissibilidade do seu recurso de revista, sustentando que o requisito do aludido dispositivo celetista foi preenchido a contento. Renova a insurgência em relação às progressões funcionais.



    Em que pese a insurgência recursal manifestada, verifica-se que o recurso de revista, de fato, não atende aos requisitos do art. 896, § 1.º-A, I, da CLT, porquanto a agravante deixou de indicar adequadamente o trecho da decisão que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto da controvérsia.



    Destaque-se que o trecho transcrito pela Parte às págs. 3 e 4 das razões recursais é insuficiente para demonstrar o prequestionamento da controvérsia, porquanto não abarca todos os fundamentos da decisão recorrida, e tampouco permite verificar de forma precisa a tese adotada pelo Tribunal Regional, objeto de insurgência no recurso de revista.



    Com efeito, a Corte de origem utilizou-se de precedente do mesmo Regional como razões de decidir, contendo a tese prevalecente para a solução da controvérsia. O trecho transcrito pelo réu nas razões recursais refere-se à conclusão final do Colegiado que proferiu a decisão agravada, no entanto, não permite a cognição ampla da matéria debatida, uma vez que não retrata toda a situação fática delineada nos presentes autos.



    O propósito do art. 896, §1º-A, da CLT, é impor à parte recorrente objetividade, de modo a indicar assertivamente as teses adotadas pelo Tribunal Regional e por quais razões o acórdão estaria em desacordo normativo ou jurisprudencial.



    Assim, faz-se necessária a transcrição do teor do acórdão regional, com indicação específica ou destaques, evidenciando com precisão a tese jurídica que demonstre o prequestionamento da matéria para suprir os requisitos processuais impostos pelo art. 896, §1.º-A, da CLT.



    Cumpre ressaltar que a exigência da transcrição do trecho que consubstancie o prequestionamento da matéria é requisito criado por lei, de observância obrigatória.



    O apelo esbarra, portanto, no óbice do inciso I do § 1.º-A do art. 896 da CLT.



    Registre-se que o não atendimento pelo agravante dos requisitos formais de admissibilidade é circunstância que torna desnecessário o exame dos indicadores de transcendência quanto às respectivas matérias jurídicas de fundo veiculadas no recurso de revista. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (documento eletrônico 14)



    Verifico, portanto, que a autoridade reclamada não chegou a examinar o mérito do recurso por ausência de demonstração do respectivo prequestionamento.



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes. III – A decisão reclamada, ao concluir que o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela ora agravante não comporta processamento por ausência de transcendência, acolheu o entendimento exarado pelas instâncias ordinárias para declarar a licitude da terceirização. IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.505 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/10/2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Autoridade reclamada negou seguimento ao AIRR com fundamento na ausência de transcendência. Art. 896-A da CLT. Alegada violação ao tema 1022 da repercussão geral. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47.226 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que ‘A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente’. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023)



    Confira-se também a Rcl 62.527/SP, da minha relatoria, DJe de 20/11/2023.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator